Tribunal: TJBA
Processo: 8004299-17.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004299-17.2024.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: EDVALDO SANTOS

Advogado(s)
:
ANA PAULA MOREIRA GOES, RAMON ROMANY MORADILLO PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDEFERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ARMAS DE FOGO APREENDIDAS. INVIABILIDADE DE ADMISSÃO DO RECURSO COM FUNDAMENTO EM VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento na inaplicabilidade do Tema 660 da sistemática da repercussão geral do STF. O recurso extraordinário visava à reforma de acórdão que manteve a decisão de indeferimento de restituição de armas de fogo apreendidas durante cumprimento de mandado de busca e apreensão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há violação direta à Constituição Federal nos casos de indeferimento de pedido de restituição de bens apreendidos, especificamente armas de fogo, em razão de suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STF é firme no sentido de que alegações de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal configuram, via de regra, ofensa reflexa à Constituição, não ensejando, por si só, a admissão de recurso extraordinário (Tema 660).

O acórdão recorrido fundamentou a negativa de restituição das armas com base na ausência de conclusão da perícia, aplicando corretamente o art. 118 do CPP e precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Alegações de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando fundadas em norma infraconstitucional, não ensejam a admissibilidade de recurso extraordinário por configurarem ofensa reflexa. 2. É legítimo o indeferimento de restituição de bem apreendido quando pendente conclusão de perícia, nos termos do art. 118 do CPP.”

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 06.06.2013; STF, RE 1239596 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 20.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no processo de nº 8004299-17.2024.8.05.0004, em que figuram como agravante, EDVALDO SANTOS, tendo como agravado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em nEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

2º Vice-Presidente - Relator

Procurador
(a)
de Justiça